Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708814-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hotelzinho São Vicente de Paulo de Planaltina em face da r. decisão (ID 15613967) que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Alega que a r. decisão restou omissa em relação à juntada da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos do Distrito Federal, fato que demonstrou sua regularidade fiscal. Aduz, ainda, que não é verdade a conclusão no sentido de que os recursos são liberados antes da prestação do serviço. Junta documentação que afirma comprovar que os recursos dizem respeito aos serviços já realizados. Requer o acolhimento dos embargos para que sejam analisados esses aspectos. Intimado, o Embargado apresentou manifestação (ID 15975850) É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Ocorre que, quanto à conclusão de que o pagamento pelos serviços é efetuado antes de sua prestação, não foi alegado qualquer dos vícios sanáveis via embargos de declaração. No particular, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, inclusive mediante a juntada de novos documentos que, diga-se de passagem, não demonstram de forma irrefutável o ponto de vista defendido por ele. No que se refere à alegação de que houve omissão na análise da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (ID 15596904), considero que tem razão o Embargante. O referido documento, que não foi levado à ciência do Juízo de origem, comprova a regularidade fiscal da entidade em relação aos tributos distritais. Ocorre que essa circunstância, por si só, não é capaz de gerar entendimento diverso do exposto na r. decisão embargada, uma vez que continua pendente prova da regularidade dos tributos federais, que deve ser feita por certidão de mesma natureza da apresentada quanto aos tributos distritais. Destaco que documentos novos, demonstrativos de fatos supervenientes à decisão de primeira instância, devem ser submetidos ao conhecimento daquele juízo. Isso porque, de regra, a competência recursal pressupõe que o d. Juízo de origem tenha analisado todas as provas que embasam a pretensão, sob pena de o Tribunal incorrer em supressão de instância. Ante o exposto, acolho em parte os Embargos de Declaração somente para declarar que restou comprovada a regularidade do Embargante em relação aos tributos distritais. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator